Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO/VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de apelação interposta pela COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou parcialmente o pedido para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da indenização de R$ 1.012,50, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00.
2. Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2.1 O entendimento fixado pelo Enunciado de súmula estende-se à hipótese em que a própria vítima, enquanto proprietária do veículo acidentado, encontra-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio.
3. Também não é possível o manejo de pedido de regresso/compensação por eventuais valores desembolsados contra o proprietário inadimplente, devendo eventual direito de regresso da apelante ser debatido em ação própria.
4. Se mostra correta a fixação dos honorários de forma equitativa, pois o proveito econômico (condenação), no caso, foi em valor irrisório, e a fixação de honorários segundo os percentuais determinados no §2o do art. 85 do CPC, ou seja, de 10% a 20% do valor da condenação, não corresponderia ao trabalho efetivamente prestado pelo patrono. 4.1 A fixação em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra razoável e proporcional, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.
5. Apelação conhecida e não provida.